Tribunal: TJMT
Processo: 1005672-96.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005672-96.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Poluição]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 029.809.491-67 (AGRAVANTE), GABRIEL DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 064.540.471-30 (AGRAVANTE), GONCALO JOSE DE SALES - CPF: 723.623.591-15 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO), MARIA SANTANA COSTA NEVES SALES (AGRAVANTE), GRACIELI DOS SANTOS - CPF: 085.482.179-10 (TERCEIRO INTERESSADO), DALVA TERESINHA DA LUZ ANDRADE - CPF: 001.826.851-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON SILVANO MIRANDA LEITE - CPF: 836.901.311-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELICA PATRICIA RAMOS MIRANDA - CPF: 050.826.271-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SWEKYNA THATY OLIVEIRA SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), DELCIO DA SILVA VERA - CPF: 353.684.031-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA CRISTINA SANTOS SILVA - CPF: 035.298.922-03 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON SILVA DE SOUZA - CPF: 372.307.728-50 (TERCEIRO INTERESSADO), HELLEN CARLA SILVA MATTA - CPF: 007.336.171-23 (TERCEIRO INTERESSADO), DILCINELE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 626.885.451-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROBERTO SILVA LIMA - CPF: 027.127.221-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSINO PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 529.692.902-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINILCE GREGORIA ARRUDA DE SOUZA - CPF: 899.618.111-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDGLEICI LAIANA DA SILVA MENDES - CPF: 033.042.171-93 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ZAPPA DOS SANTOS FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON GARCIA DA SILVA - CPF: 029.848.151-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO EMILIANO DE JESUS - CPF: 015.086.261-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANE FABIULA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL NOGUEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), HEBER FIGUEIREDO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO POR PROLAÇÃO DA SENTENÇA NO PROCESSO DE PRIMEIRO GRAU. PREJUDICADA A ANALISE DOS RECURSOS.

Reconhecida a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem, o agravo interno decorrente resta prejudicado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS ROBERTO DOS SANTOS BARBOSA e OUTROS contra decisão proferida em pelo
Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá
na
Ação Civil Pública nº 111-56.2017.811.0082
, que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que os Requeridos desocupem, no prazo de 30 (trinta) dias, o imóvel público localizado no entorno da estação de tratamento de esgoto no bairro Residencial Sucuri.

Os Agravantes sustentam inexistência de situação urgente para o deferimento de liminar de natureza antecipatória, direito fundamental à moradia, descumprimento da função social da propriedade pública, viabilidade da regularização fundiária para interesse social e concessão de uso do imóvel para fins de moradia.

Indeferido o pedido de concessão de efeito ativo recursal. (ID Num. 1967910)

Contrarrazões apresentada pelo MUNICIPIO DE CUIABPA ao ID Num. 2040030.

Prestadas as informações pelo juízo singular ao ID Num. 2136554, mantendo a decisão agravada pelos próprios fundamentos.

A Procuradoria de Justiça manifestou
pelo desprovimento do agravo e manutenção da decisão recorrida, eis que restou demonstrado pelo agravado a presença de requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil de 2015. (
ID
Num. 2351505/Num. 2351521)

Os agravantes interpuseram recurso de Agravo Interno em faca da decisão que indeferiu a liminar recursal. (ID
Num. 2455909)

Contrarrazões ao Agravo Interno inserida nos IDs Num. 7644088/Num. 7644094.

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito Convocado – Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo Interno e Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PJE, percebe-se que os autos originais (N° 0000111-56.2017.8.11.0082) foram sentenciados em 26/04/2021, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais para, ratificando a medida liminar deferida
,
determinar aos requeridos que, no prazo de 30 (trinta) dias, desocupem os imóveis construídos em área pública, devidamente identificada na inicial, localizada no entorno da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE do bairro Residencial Sucuri, nesta Capital, ocupada indevidamente, com a consequente demolição e remoção das construções. Ficam, ainda, impedidos de explorar, promover ou permitir que se promovam quaisquer atividades danosas no local.

JULGO EXTINTO
o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Para o caso de descumprimento da obrigação, fixo multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), conforme permissão legal do art. 536, §1º do CPC/2015.

Sem custas e honorários, a teor do art. 18, da Lei de Ação Civil Pública.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo.

P.R.I.C.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(assinada digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito
”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do recurso de Agravo de Instrumento.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Reconhecida a perda do objeto do julgamento do agravo de instrumento, a análise do agravo interno igualmente resta prejudicada.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERDA DO OBJETO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICADA ANÁLISE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Reconhecida a perda do objeto no julgamento do agravo de instrumento nº 70082470303, diante do resultado do julgamento do agravo de instrumento nº 70082147091, os embargos de declaração daí decorrentes restam prejudicados. DECLARARAM PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.”
(TJ-RS - EMBDECCV: 70083682120 RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 30/04/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 05/05/2020)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO SENTENCIADO NA ORIGEM – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – PREJUDICADA O AGRAVO INTERNO E NÃO CONHECIDO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compulsando os autos originários, verifica-se que foi proferida sentença na origem, caracterizando, assim, a perda superveniente do objeto do presente agravo interno, pois esvaziada a pretensão por meio dele vindicada.Recurso julgado prejudicado o agravo instrumento e por consequência o agravo interno
. (TJ-MT - AGR: 10136335420188110000 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 13/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/06/2020)

Ante o exposto, voto por declarar prejudicado o Agravo Interno, diante da perda do objeto do Agravo de Instrumento (principal), e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DOS RECURSOS
(Art.932, III, CPC).

Transcorrido o prazo recursal arquivem-se com as cautelas de estilo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021